Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALTA DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não possuem os ex devedores interesse recursal em requerer a extinção do cumprimento de sentença, se o feito executivo já foi extinto em relação a eles há mais de seis meses, por meio de decisão preclusa.
2. Não têm os agravantes legitimidade para requerer, em nome próprio, que a extinção processual ocorrida em relação a eles alcance coobrigado que não se manifestou, e sobre o qual remanesce débito inadimplido, seja porque não se pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, seja porque os agravantes não são mais partes na demanda principal - uma vez que seus nomes já foram baixados -, nem terceiros prejudicados no cumprimento de sentença, porquanto evidentemente beneficiados com a extinção.
3. Agravo interno conhecido e não provido.